Tribunal: TJMMG
Processo: 0002427-86.2013.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA SUSCITADA PELA DEFESA - MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO E EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO - AUTORIA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - VERSÕES CONTRADITÓRIAS APRESENTADAS PELO OFENDIDO E PELAS TESTEMUNHAS DO PROCESSO - DÚVIDA PREVALENTE - IMPOSSIBILIDADE DE SE MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO.
1. A materialidade do delito de lesão corporal grave restou comprovada por via da Ficha de Atendimento Médico a que se submeteu o ofendido, no dia dos fatos, tendo sido confirmada, ainda, a posteriori, por meio de Exame de Corpo de Delito Indireto.
2. O mesmo não pode ser afirmado em relação à autoria do delito, na medida em que o ofendido e as testemunhas do processo apresentaram, tanto na fase investigativa, como na fase da instrução criminal, versões contraditórias entre si, e totalmente diversas das que foram apresentadas pelas testemunhas de defesa, o que conduz ao princípio do in dubio pro reo.
3. É impossível manter-se o decreto condenatório de um acusado, se a dúvida é o que mais prevalece nos autos. Ainda mais que a negativa de autoria pelo acusado, Cb PM Alessandro Dias Pereira, foi confirmada por testemunhas, dentre as quais, o Cb PM Acácio Kennedy Rhodes, que, durante seus depoimentos na fase de IPM e em juízo, confirmou ter sido ele, Cb PM Acácio, o responsável pela abordagem e pela revista minuciosa no ofendido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002427-86.2013.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 24/02/2022 Publicação: 04/03/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA SUSCITADA PELA DEFESA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO E EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – VERSÕES CONTRADITÓRIAS APRESENTADAS PELO OFENDIDO E PELAS TESTEMUNHAS DO PROCESSO – DÚVIDA PREVALENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO. 1. A materialidade do delito de lesão corporal grave restou comprovada por via da Ficha de Atendimento Médico a que se submeteu o ofendido, no dia dos fatos, tendo sido confirmada, ainda, a posteriori, por meio de Exame de Corpo de Delito Indireto. 2. O mesmo não pode ser afirmado em relação à autoria do delito, na medida em que o ofendido e as testemunhas do processo apresentaram, tanto na fase investigativa, como na fase da instrução criminal, versões contraditórias entre si, e totalmente diversas das que foram apresentadas pelas testemunhas de defesa, o que conduz ao princípio do in dubio pro reo. 3. É impossível manter-se o decreto condenatório de um acusado, se a dúvida é o que mais prevalece nos autos. Ainda mais que a negativa de autoria pelo acusado, Cb PM Alessandro Dias Pereira, foi confirmada por testemunhas, dentre as quais, o Cb PM Acácio Kennedy Rhodes, que, durante seus depoimentos na fase de IPM e em juízo, confirmou ter sido ele, Cb PM Acácio, o responsável pela abordagem e pela revista minuciosa no ofendido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Alessandro Dias Pereira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria de votos, em passar pela preliminar de nulidade, arguida pela defesa. Foi vencido o desembargador James Ferreira Santos, que ficou na preliminar. No mérito, por unanimidade de votos, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, absolvendo, por conseguinte, o apelante Cb PM Alessandro Dias Pereira do delito que lhe fora imputado, fazendo-o com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela promotora de justiça que atua junto à 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com fundamento nos arts. 129, I, da Constituição Federal (CF) de 1988 e nos arts. 29, 30, 34 e 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ofereceu denúncia em face dos SD PM Alessandro Dias Pereira, Acácio Kennedy Rhodes e Dênio do Carmo Costa, nos termos que seguem: No dia 30 de abril de 2013, por volta das 20h30min, no bairro Engenho da Serra, na cidade de Manhuaçu-MG, os denunciados, em concurso de agentes e agindo com animus laedendi, ofenderam a integridade corporal do civil José Geraldo Henrique de Miranda, causando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima, que o impossibilitou de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias, deformidade permanente e debilidade da função mastigatória, conforme laudo pericial de fl. 52 e 54 dos autos em apenso. Consta dos autos que na data citada, o ofendido e o civil Micael Justino Brustolon foram abordados pelos militares denunciados no momento em que se deslocavam num veículo táxi. Na ocasião, os militares ordenaram que o ofendido e o civil Micael Justino Brustolon saíssem do veículo e deitassem no chão, momento em que o denunciado Sd PM Alessandro Dias Pereira, agindo com excesso e truculência, pressionou a cabeça do ofendido contra uma pedra por mais de uma vez, com seu pé, o que acarretou-lhe lesão de fratura no dente incisivo superior e escoriações no queixo. O ofendido procurou o pronto atendimento, onde constataram-se as lesões descritas na ficha de atendimento de fl. 23 e laudo de ECD de fl. 52 dos autos em apenso e noticiou as agressões na delegacia de polícia civil. Os fatos foram praticados em co-autoria, visto que os outros denunciados aderiram à conduta do Sd PM Alessandro Dias Pereira, seja por omitirem-se de impedir a arbitrária agressão praticada por este, seja por também praticarem agressões e chutes contra o ofendido e o civil Micael Justino Brustolon. Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 209 § 2º (lesão corporal gravíssima) do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer que sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 02, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.367/2013-11º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A denúncia oferecida no dia 10 de setembro de 2019 foi recebida no dia 20 do mesmo mês (Evento 02 RECEB DEN7). O ofendido e as testemunhas de acusação foram ouvidos por meio da Carta Precatória n. 0394.20.000958-4, expedida para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Manhuaçu/MG, nos termos do Evento 14, áudio/vídeo 2 e Evento 29, áudios/vídeos 01 e 02. Já as testemunhas arroladas pela defesa, na fase do art. 427 do CPPM, foram ouvidas no dia 15 de março de 2021, por meio audiovisual, conforme se verifica no Evento 54, áudios/vídeos de 01 a 06. No Evento 72, também por meio de sistema audiovisual, áudios/vídeos 01, 02 e 03, foram tomados os interrogatórios dos acusados no dia 28 de maio de 2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sem outros requerimentos na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público, representado dessa feita pelo ilustre promotor de justiça Turíbio Barra de Andrade, apresentou suas alegações finais no Evento 77, registrando o transcurso regular da instrução criminal, sem incidência de nulidades ou preliminares de mérito que pudessem ser alegadas. Ao final, pediu que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia, condenando-se o acusado CB PM Alessandro Dias Pereira, com a desclassificação da conduta criminosa de lesão corporal gravíssima (art. 209, §2º) para lesão corporal grave (art. 209, §1º) do Código Penal Militar (CPM) e absolvendo-se os acusados CB PM Dênio do Carmo Costa e Cb PM Acácio Kennedy Rhodes, devido não terem participado da conduta criminosa, conforme restou comprovado nos autos. Já o ilustre advogado que patrocina a defesa dos acusados lançou suas alegações finais no Evento 82, quando alegou, preliminarmente, a inépcia da denúncia, devido a ausência de descrição da conduta individualizada dos denunciados CB PM Acácio Kennedy Rhodes e CB PM Dênio do Carmo Costa, conforme previsão contida no art. 77, alínea “e”, do CPPM. Ainda como preliminar de mérito, apontou a ausência de fundamentação na decisão que recebeu a denúncia, com violação, portanto, dos dispositivos expressos no art. 78, alínea “a”, §1º, do CPPM e no art. 93, inciso IX, da CF/88. No mérito, lembrou que o comandante do 11º BPM homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM de Portaria n. 110.367/2013-11º BPM, entendendo pela inexistência de indícios de crime ou mesmo de transgressões disciplinares perpetrados pelos denunciados, por considerar que não tenha tido nexo de causalidade entre a lesão descrita no ACD de um dos supostos ofendidos e a conduta praticada pelos militares, conforme relatado pelas testemunhas, fatos que levaram à proposição de arquivamento dos autos. Na respeitável sentença prolatada em 09 de julho de 2021 e lançada no Evento 85, a MMa. juíza de direito titular da 3ª AJME, julgando singularmente o feito, acatou o requerimento do Ministério Público para absolver os acusados CB PM Dênio do Carmo Costa e CB PM Acácio Kenned Rhodes das acusações que lhes foram imputadas, bem como para desclassificar o crime do art. 209, §2º, para o crime do art. 209, §1º, do CPM, condenando o acusado CB PM Alessandro Dias Pereira à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Com os fundamentos do art. 84 do CPM, concedeu ao acusado o “sursis” penal pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: (I) proibição de ausentar-se da comarca, sem a autorização do juízo, por período superior a 30 (trinta) dias; (II) justificação de suas atividades, via Comando da Unidade, trimestralmente; (III) prestação de serviços, no primeiro ano de cumprimento do sursis, em favor da comunidade, em entidade assistencial ou filantrópica, a critério do Comando da Unidade, na comarca onde reside, ou, ainda, na própria Unidade, no total de 12 (doze) horas mensais. Devidamente intimado da respeitável sentença e inconformado com sua condenação, o acusado apresentou recurso de apelação, conforme Evento 108, em cujas razões pugnou, preliminarmente, para que seja declarada a nulidade dos reconhecimentos realizados no correr da persecutio, bem como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no mérito, tendo em vista que o ofendido e as testemunhas arroladas na denúncia não foram submetidos ao passo a passo do art. 368 do CPPM. No mérito, a defesa pediu a absolvição do apelante CB PM Alessandro Dias Pereira, nos termos do artigo 439, alínea ‘c’, do CPPM: (I) por ter restado provado nos autos que este não concorreu para a infração penal, uma vez que à época desempenhava a função de motorista da guarnição e permaneceu na segurança e na comunicação com o COPOM, via rádio, próximo à viatura (conforme declarações prestadas por Acácio, Dênio e Clédisson), não tendo realizado a busca em quem quer que seja naquela ocasião; (II); por ter o Cb PM Acácio Kennedy Rhodes confessado ter sido ele o autor da abordagem ao civil José Geraldo Henrique de Miranda, tanto na fase do IPM como em juízo; (III) pelo fato de Micael e Marcos terem sido abordados de um lado do veículo e não terem visualizado a abordagem realizada em José Geraldo do outro lado; (IV) pela ausência de reconhecimento nos moldes determinados pelos artigos 368 e 426 do CPPM. Na remota hipótese de não ser esse o entendimento desta colenda Câmara, pediu a reforma da sentença, para absolver-se o CB Alessandro com os fundamentos do art. 439, alínea “e”. Mas, se ainda assim prevalecer a tese mor, pediu a reforma da r. sentença, para desclassificar-se o crime do art. 209, §1º, para o crime de lesão corporal culposa prevista no artigo 210, aplicando-se a pena no seu mínimo legal e mantendo-se o sursis, em razão de terem sido preenchidos os requisitos do art. 84, todos do CPM. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando para que seja rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito, seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se irretocáveis os termos da sentença objurgada, por ser medida de lídima e escorreita justiça. A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, na manifestação do Evento 06, Autos n. 00024278620139130003, também pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o que tinha a ser relatado. Os autos foram encaminhados ao eminente desembargador revisor, que os devolveu sem qualquer observação. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Este é um recurso próprio, que foi devidamente processado no primeiro grau e apresentado, tempestivamente, por parte legítima, fazendo-se presentes, portanto, todos os pressupostos de sua admissibilidade, o que implica seu recebimento e conhecimento. Antes de adentrar no mérito da causa, cumpre-me enfrentar a preliminar que foi levantada pelo apelante, pleiteando a declaração de nulidade dos reconhecimentos realizados no correr da persecutio, bem como no mérito, tendo em vista que o ofendido e as testemunhas arroladas na denúncia não foram submetidos ao passo a passo previsto no art. 368 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Tanto em sede de contrarrazões ao recurso de apelação lançadas no Evento 111 dos Autos n. 00024278620139130003, como no bem alicerçado parecer lançado no Evento 6 dos Autos n. 00024278620139130003, pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ilustre promotor de justiça Dr. Turíbio Barra de Andrade e pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal, Dra. Elba Rondino, estes, respectivamente, pugnaram para que a preliminar fosse rechaçada, em razão de o art. 368 do CPPM trazer apenas uma recomendação e não a obrigatoriedade para que o procedimento fosse seguido em todos os casos. Destaco, entretanto, que aquele entendimento jurisprudencial citado nas contrarrazões sempre encontrou oposição firme de parte da doutrina, segundo a qual admitir-se a violação às previsões do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP) e, por analogia, do art. 386 do CPPM deve ensejar, sim, o reconhecimento de nulidade do ato e da prova. Na vanguarda dessa corrente oposicionista, lembro as lições de AURY LOPES JR, segundo as quais, “trata-se de uma prova cuja forma de produção está estritamente definida e, partindo da premissa de que – em matéria processual penal – forma é garantia, não há espaço para informalidades judiciais”. O professor ainda afirma que “eventuais e arbitrárias simplificações desse procedimento constituem um desprezo à formalidade do ato probatório, atropelando as regras do devido processo e, principalmente, violando o direito de não fazer prova contra si mesmo.” E é nessa esteira que a mesma Sexta Turma do STJ, com o julgamento do HC n. 598.886/SC, a partir de 2020, começa a alterar esse cenário, nos termos da ementa que transcrevo a seguir: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPC. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa. Presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de “mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmada, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. [...] 5 De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. (Negritei). [...] Superior Tribunal de Justiça STJ – HABEAS CORPUS Nº 598886 SC (2020/0179682-3) RELATOR: MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. Ainda considero importante lembrar, na hipótese, quatro fatores, pelo menos, que, por sua importância contextual, deveriam ter ensejado o reconhecimento do apelante com as formalidades requeridas pela legislação de regência e que o STJ passa a reconhecer como sendo de caráter obrigatório, e não apenas uma recomendação do legislador: (I) o local da abordagem foi uma estrada vicinal escura, sem luz natural e apenas iluminada, minimamente, pelos faróis das viaturas; (II) o suposto ofendido José Geraldo Henrique de Miranda fora abordado e revistado fora do alcance visual das testemunhas de acusação Micael Justino Brustolon e Marcos Antônio Alves de Souza; (III) o denunciado Acácio Kennedy Rhodes declarou, em sede de IPM, e confirmou, em juízo, ter sido ele o único responsável pela abordagem e pela busca minuciosa no suposto ofendido José Geraldo; (IV) o CB PM Clédisson José de Lima, arrolado pelo Ministério Público como testemunha de acusação, confirmou, durante seu depoimento em juízo, ter sido o CB PM Acácio o responsável pela abordagem ao suposto ofendido José Geraldo e ter o CB PM Alessandro permanecido na segurança da viatura. Com estes argumentos, fico na preliminar arguida pela douta defesa, e julgo nula a prova dos autos, que apontou como autor da suposta agressão o apelante CB PM Alessandro Dias Pereira, devido as testemunhas Micael e Marcos não terem sido submetidas ao procedimento de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 386 do CPPM, em face da negativa de autoria pelo acusado Alessandro e, principalmente, da confissão do acusado CB Acácio Kennedy, nas duas fases deste processo. Passo, portanto, a palavra ao senhor presidente, para a coleta dos votos quanto a esta preliminar. Senhores magistrados, ultrapassada, por maioria, a preliminar arguida, passo ao enfrentamento do mérito desta lide. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Analisei com acentuado cuidado estes autos, perpassando todas as suas peças, tanto as que foram produzidas na fase do Inquérito Policial Militar (IPM), como aquelas produzidas na fase da instrução criminal, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, para, ao final, firmar minha convicção sobre a imperiosa necessidade de reformar, parcialmente, a respeitável sentença primeva, porquanto, segundo a minha compreensão, esta foi prolatada em contrariedade a algumas provas carreadas aos autos, além de ter-se baseado em outras provas excessivamente frágeis e sem a necessária robustez para firmar um decreto condenatório. Conforme relatado, o próprio Ministério Público se viu, ao longo da marcha processual, forçado a reconsiderar sua peça de denúncia e requerer, por meio de memoriais, a desclassificação do crime do art. 209, §2º (lesão corporal gravíssima), para o crime do art. 209, §1º (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM). Concomitantemente, pediu a absolvição dos acusados CB PM Dênio do Carmo Costa e CB PM Acácio Kennedy Rhodes, por não se ter provado qualquer das acusações que lhes tinham sido imputadas na denúncia. Em acatamento a esses requerimentos, a MMa. magistrada sentenciante acabou absolvendo os acusados CB PM Dênio e CB PM Acácio, por falta de prova nos autos em seu desfavor, e assentindo na desclassifição do delito em relação ao acusado CB PM Alessandro Dias Pereira, mas, mesmo assim, segundo minha compreensão, ainda não teria decidido com a melhor justiça. Não compreendi a posição adotada pela ilustre promotora de justiça, de ter oferecido denúncia contra três integrantes da Guarnição, e de ter arrolado apenas como testemunha dos fatos, justamente, o militar que exercia a função de comando dessa mesma Guarnição, como foi o caso do, à época, comandante da Guarnição, CB PM Clédisson José de Lima. Ainda mais que a denúncia contra dois desses militares – CB PM Acácio e CB PM Dênio – se tenha dado por coautoria ou por omissão, a se conferir com o parágrafo transcrito a seguir: [...] Os fatos foram praticados em coautoria, visto que os outros denunciados aderiram à conduta do Sd PM Alessandro Dias Pereira, seja por omitirem-se de impedir a arbitrária agressão praticada por este, seja por também praticarem agressões e chutes contra o ofendido e o civil Micael Justino Brustolon. (Destaquei). [...] Da leitura desse parágrafo, nasce a indispensável indagação: O comandante da Guarnição – CB PM Clédisson José de Lima – não se teria omitido? Porque somente os SDs PM Dênio e Acácio foram omissos e não impediram as agressões praticadas pelo SD PM Alessandro? Seguindo adiante, e visando uma melhor compreensão dos fatos, julgo relevante transcrever, no meu voto, parte da sentença que está sendo hostilizada: [...] Passo à apreciação do mérito. Em relação aos policiais militares Cb PM Acácio Kennedy Rhodes e Cb PM Dênio do Carmo Costa não há nenhum elemento capaz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 comprovar seu envolvimento em supostas agressões praticadas em desfavor do ofendido. Micael Justino Brustolon disse que sua abordagem foi caracterizada por excesso policial. Entretanto, sequer teve interesse em se submeter a atendimento médico. Palavras sem provas são como se fossem escritas no dorso das areias, em frase cara a Nelson Hungria; ou como folhas mortas levadas pelo vento. Não têm valor. Soma-se a isso o depoimento do motorista do táxi, Marcos Antônio AIves de Souza: o civil teria sido abordado ao lado de Micael Justino Brustolon - dizendo que nenhuma das duas abordagens ocorreu fora dos padrões legais. [...] A sentença, até esse ponto, é irretocável e deve ser mantida como se encontra. E continuo com a sua transcrição: [...] Em relação ao policial militar, Cb PM Alessandro Dias Pereira, a reprovabilidade de sua conduta parece clara e a responsabilidade penal pela conduta praticada, evidente. As provas produzidas demonstram a ocorrência da conduta criminosa. Todo processo-crime é narrativa e, neste particular, a leitura do processo – do grau de envolvimento e dos crimes imputados ao acusado – deve se dar como a de um romance ou como um fio da história, constituído pelas provas documentais, pelos testemunhos, pelas declarações dos próprios acusados e pelos silêncios naquelas lacunas não preenchidas pela lógica ou pela razoabilidade. Não há nenhuma dúvida sobre a prática da conduta criminosa em relação ao Cb PM Alessandro Dias Pereira. O crime praticado pelo policial militar é como a própria imagem do espelho – ainda que negue ou minore a conduta que lhe foi imputada, ela tem vida própria, certeza inafastável, luz perene, porque a imagem de cada crime “(...) é gerada a cada instante de acordo com o movimento ou a presença de quem a contempla: “assim como a luz é criada cada vez de novo segundo a presença do iluminante, assim também dizemos acerca da imagem no espelho que ela é gerada toda vez segundo a presença de quem olha”.3 A ponderação dita acima, como mantra em quase toda sentença, alumia-se no presente caso penal cuja materialidade afigura-se inconteste. A perda de alguns dentes do ofendido, cuja materialidade encontra-se comprovada - pela cópia da ficha médica de atendimento ao Evento 2, PEÇAS IPM 3, página 25 e pelo exame de corpo de delito juntado ao Evento 2, OUT10, página 65. Não se diga que os dentes do ofendido estariam em estado precário ou teria dentição com sobreposição, porque parece a desculpa inaudita para a ofensa indesculpável e inesperada. E, ainda que realizada perícia por profissional da área de odontologia, sem impacto na configuração do crime. O próprio Código Penal Militar em seu art.29 preceitua sobre o nexo de causalidade: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 "Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido." Duas perguntas afloram: o ofendido teria perdido os dentes, causando-lhe deformidade permanente e comprometendo-lhe a função mastigatória se não fosse a conduta do policial militar? a concausa preexistente - dentes precários e supostamente sobrepostos - excluiria o nexo causal entre a conduta praticada e o resultado causado? Ambas as respostas recebem o sonoro não. Como se sabe, a concausa preexistente não exclui o nexo causal e, ante o princípio da culpabilidade, o policial militar, Cb PM Alessandro Dias Pereira, deve responder pelo resultado causado, ou seja, pela lesão corporal provocada no ofendido, José Geraldo Henrique de Miranda - lesão corporal de salutar gravidade. Apreciada a materialidade, há de se fazer alguns cotejos e algumas comparações com as provas produzidas quer na fase investigativa, quer na fase judicial. Em primeiro lugar, não há provas de que a guarnição policial militar tenha efetuado disparos de arma de fogo. Ao que parece, a viatura policial ligou o giroflex e o táxi dos envolvidos não parou para a necessária e imprescindível abordagem policial. De acordo com as declarações de Marcos Antônio Alves de Souza, somente houve a parada quando não havia mais condições de continuar dirigindo na estrada vicinal. Neste momento, os civis desceram do carro e foram ordenados pelos policiais militares para que se deitassem no chão - registre-se que o acusado chamava o ofendido por um apelido que, supostamente, não era dele: "Paulista" ou "Paulistinha". As testemunhas de Defesa parecem tentar criar uma versão inverídica, verdadeiro álibi, de que o Cb PM Alessandro Dias Pereira teria apenas realizado a segurança da viatura policial - talvez como forma de tirá-lo do contexto de envolvimento na abordagem. Se falhas as lembranças ou falsas as palavras, se viram fragmentos da abordagem ou se, pelo decurso do tempo, apagaram-se as memórias somente a consciência de cada um poderá eventualmente dizê-lo. As provas dos autos do processo-crime são claras no sentido de que foi o Cb PM Alessandro Dias Pereira quem efetuou a abordagem do ofendido José Geraldo Henrique de Miranda. É descabida a alegação de que a materialidade não se encontra demonstrada unicamente porque não foi realizado exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito foi realizado - exame de corpo de delito indireto, conforme se vê ao Evento 2, OUT10, página 65. Na mesma data da abordagem policial, isto é, no próprio dia dos fatos, o ofendido compareceu ao Pronto Atendimento de Manhuaçu (fls. 23, Peças IPM 3, Evento 01) e foi examinado, conforme se observa a seguir: Paciente queixando de agressão física SIC provocada pela PM. O mesmo apresenta lesão de fratura em incisivo superior D (direito) + escoriações em queixo, sem outras queixas (ininteligível). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A abordagem policial militar realizada pelo Cb PM Alessandro Dias Pereira não ocorreu em conformidade com os cadernos doutrinários da PMMG. Pisar na cabeça de uma pessoa é indefensável e merece a justa reprovação e a adequada pena. O ofendido José Geraldo Henrique de Miranda prestou versão harmônica e adequada com a prova dos autos, ou seja, em nenhum momento vislumbra-se mentira, incongruência ou desejos inconfessáveis. O ofendido aponta unicamente o acusado de forma inequívoca como o causador de sua lesão corporal. As declarações do ofendido, prestadas em juízo, ao Evento 14 têm a simplicidade da verdade e a singeleza dos acontecimentos históricos. O ofendido ainda diz que embora tenha pedido para o acusado parar, ele não o fez, pondo mais pressão no pé que estava sobre o seu rosto. Em uníssono, os civis Agostinho Rodrigues de Souza (que sequer participava dos fatos, mas que passou pelo local), Micael Justino Brustulon e Marcos Antônio Alves de Souza, foram enfáticos em afirmar que, apesar de não terem visualizado a abordagem, era inegável a lesão corporal, considerando que o chão - no local onde o ofendido esteve - ficou bastante ensanguentado. A guarnição policial militar era composta por quatro policiais militares e somente o Cb PM Cledisson José de Lima foi deixado de fora da denúncia - isto porque não participou ativamente da abordagem, ou seja, ele sim realizava a guarda da viatura policial militar. Ao contrário, cada um dos três militares denunciados efetuava a abordagem dos civis ocupantes do táxi (o próprio motorista Marcos Antônio Alves de Souza esclarece esse aspecto quando de sua oitiva ao Evento 14). A poça de sangue constitui-se como aqueles vestígios marcados na memória, fechando o ciclo da imputação e configurando a culpabilidade do policial militar. A conduta praticada pelo policial militar, Cb PM Alessandro Dias Pereira, foi praticada dolosamente e, ante as circunstâncias, a qualificadora também deve ser lhe imputada a título de dolo. Somente a lesão corporal não é gravíssima - mas grave, porque a debilidade da função mastigatória está devidamente comprovada. E os danos estéticos estão presentes em mundo regido pela aparência. ANTE O EXPOSTO, na apreciação das provas dos autos e das alegações finais escritas das partes, julgo parcialmente procedente a denúncia para absolver os acusados, Cb PM Acácio Kennedy Rhodes e Cb PM Dênio do Carmo Costa, com fundamento no art.439, "c", do CPPM; e para condenar o acusado, Cb PM Alessandro Dias Pereira, desclassificando o crime que lhe foi imputado na denúncia, para o crime previsto no art. 209, §1º (considerando a extensão da lesão), do CPM. [...] Senhores Magistrados! Nesta segunda parte da respeitável sentença que foi transcrita, verifiquei alguns pontos que merecem análise mais aguçada, em razão de se estar diante de um processo penal, esse ramo do direito que inadmite achismos, impressões ou inferências sobre os fatos imputados a qualquer acusado. Inicio analisando o parágrafo a seguir: “Não há nenhuma dúvida sobre a prática da conduta criminosa em relação ao Cb PM Alessandro Dias Pereira”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Essa não foi a conclusão a que cheguei. Pois é grande minha dúvida sobre quem, de fato, tenha realizado a abordagem e a busca minuciosa no suposto ofendido. Se temos, de um lado, a acusação do suposto ofendido contra o apelante CB PM Alessandro Dias Pereira, temos, de outro, a confissão do CB PM Acácio Kennedy Rhodes, tanto na fase do IPM, como em juízo, de ter sido, ele próprio, quem realizou, tanto a abordagem, como a busca minuciosa, versão esta que ainda foi confirmada pelo comandante da Guarnição, CB Clédisson José de Lima. Tenho como certo que o julgador, na livre apreciação das provas do processo, deve valorar as versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas, sobretudo, quando é demonstrada sua coerência com o contexto e respaldadas por outros meios de prova. É certo que as condições pessoais das partes não podem servir como presunção de verdade absoluta. Nem se devem considerar verdadeiras todas as palavras ditas por militares, só porque são militares, e, muito menos, considerar mentirosas todas as palavras ditas pela vítima e pelas testemunhas, só por suas condições de vítima e de testemunhas, ainda que sejam, eventualmente, como no caso presente, envolvidas com atividades delituosas. Neste caso posto à nossa análise, o que se mostra mais evidente é uma acentuada contradição entre as versões apresentadas pelo suposto ofendido e pelas testemunhas de acusação e a versão apresentada pelos militares. E como não há qualquer possibilidade para que um mesmo fato ocorra de duas formas distintas, nasce para o julgador a dúvida. As testemunhas de acusação – Micael Justino Brustulon e Marcos Antônio Alves de Souza –, que foram igualmente abordadas e sofreram a busca minuciosa na mesma ocorrência, por terem ficado de um lado do veículo táxi, enquanto que o suposto ofendido José Geraldo ficou no lado oposto, não puderam testemunhar sobre qual dos militares, efetivamente, ter-lhe-ia abordado e revistado, considerando, ainda, que o local era escuro, sem iluminação natural, e só foi clareado, precariamente, pela luz do farol da viatura, porque se tratava de estrada vicinal e de horário noturno. O CB PM Clédisson, comandante da Guarnição, no depoimento que prestou como testemunha, confirmou a versão do CB PM Acácio, que assumiu ter sido ele, CB PM Acácio, o responsável pela abordagem e pela busca minuciosa no suposto ofendido, versão ratificada, também, pelo apelante. Assim, senhores magistrados, como afirmar com certeza sobre a autoria da lesão? Ao contrário da certeza, o que se tem, a partir dessa contradição, é uma remansosa dúvida. E se qualquer dúvida emergir quanto à autoria de qualquer delito, em qualquer processo, o que haverá de prevalecer será, sempre, a aplicação do consagrado princípio do in dubio pro reo. O suposto ofendido e as testemunhas de acusação estão falando a verdade? Não sei. Os militares estão faltando com a verdade? Não sei. Quem poderia dissipar a dúvida? As testemunhas. Essas dissiparam? Não. Ao contrário, seus depoimentos são, visivelmente, contraditórios. Logo... Um ponto que considero importante destacar refere-se à ficha funcional dos acusados. Todos com tempo de serviço em torno de 14 anos e conceito funcional A+50 pontos, e referenciados por todas as testemunhas de defesa, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 indistintamente – Cap PM Erasmo de Souza Braga, Ten PM Maxiwel Andrade Gomes, Sgt PM Rodrigo de Assis Costa e CB PM Juliano Carvalho Diniz –, como militares exemplares, de ótima conduta profissional e sem anotações que os desmereçam. Todos os militares acusados serviam na Companhia especializada Tático Móvel da cidade de Manhuaçu, à época, e continuam servindo até os dias atuais, sem quaisquer punições. Seria razoável cogitar que todas essas testemunhas se dispusessem a defender o CB PM Alessandro Dias Pereira, se ele, de fato, tivesse cometido a atrocidade que lhe foi imputada, de ter pisado na cabeça de um ser humano? Mas, ainda que tal circunstância fosse possível e razoável, não vejo que pudesse ser da mesma forma a confissão do CB PM Acácio Kennedy Rhodes, de ter sido, ele próprio, o responsável pela abordagem e pela revista minuciosa no suposto ofendido José Geraldo. Porque o CB PM Acácio assumiria tal responsabilidade se não tivesse realizado a abordagem e a revista? Que razão teria o CB PM Acácio para defender com a própria pele o CB PM Alessandro? A mim, essa hipótese não se mostra razoável. Ao contrário, vejo-a como impossível e claramente descabida. Por isso, concluo que a respeitável sentença se tenha baseado em algumas provas muito frágeis, além de ter sido prolatada em contrariedade a outras provas dos autos, senão vejamos: “A perda de alguns dentes do ofendido, cuja materialidade encontra-se comprovada.” A prova inconteste dos autos remete à fratura de um dente apenas, e não de alguns dentes. Logo, a sentença foi prolatada contrariando essa prova dos autos. O segundo ponto que reclama uma análise mais detalhada, neste recurso de apelação, refere-se à afirmação, no meu modo de ver, absolutamente acertada da MMa. juíza a quo, quando disse: “Pisar na cabeça de uma pessoa é indefensável e merece a justa reprovação e a adequada pena.” Sem ressalvas a afirmação. Contudo, nesse ponto, julgo relevante remeter Vossas Excelências à leitura do texto e, principalmente, à visualização das imagens inseridas nas fls. 22 das alegações finais apresentadas pela douta defesa (Evento 82 ALEGAÇÕES1), que retratam a exata forma como se aplica a técnica na realização da busca minuciosa na posição de contenção deitado, segundo concebem os Cadernos Doutrinários da Polícia Militar. Não se pode ter a certeza se o suposto ofendido foi, de fato, pisado no seu rosto pelo militar que lhe abordou ou se teve um dos joelhos desse mesmo militar posicionado nas suas costas, na altura de seu pescoço, durante a busca minuciosa de contenção deitado que sofreu, conforme preveem os Cadernos Doutrinários da PMMG. Existe a possibilidade de que uma ou outra versão seja a verdadeira. Mas o que se pôs à minha frente, a partir das provas dos autos, outra coisa não foi, senão a dúvida. E, na dúvida, não pode o juiz validar qualquer decreto condenatório contra quem quer que seja, segundo o que penso e conforme o pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no direito pátrio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Ademais, ainda que culposamente, o militar responsável pela revista no suposto ofendido, lhe tenha causado a fratura de seu dente incisivo superior direito e a escoriação no seu queixo (Laudo de ECC), conforme já demonstrado alhures, não se tem a certeza de qual militar tenha sido o autor da prática em questão. Julgo muito relevante destacar que a testemunha Marcos Antônio de Souza, no depoimento que prestou em juízo, reportou-se ao militar responsável pela abordagem e revista em José Geraldo, como sendo um militar grande, com quase dois metros de altura e “brancão”. Ora, senhores, se a minha percepção não estiver me enganando, dos quatro militares que compunham a Guarnição naquela ocorrência, o único que poderia ser chamado de branco é, justamente, o CB PM Acácio, já que o CB PM Dênio é de cor negra e o Sgt Cledisson e o CB PM Alessandro Dias Pereira, de cor parda, sendo essa mais uma dúvida, no mínimo, que se sobressai nos autos. O terceiro ponto da respeitável sentença que desafia o nosso cuidado será representado pelo parágrafo que transcrevo a seguir: [...] As testemunhas de Defesa parecem tentar criar uma versão inverídica, verdadeiro álibi, de que o Cb PM Alessandro Dias Pereira teria apenas realizado a segurança da viatura policial - talvez como forma de tirá-lo do contexto de envolvimento na abordagem. [...] Embora se saiba que o militar com a função de motorista da Guarnição, algumas vezes se ocupe de fazer abordagens e revistas nos suspeitos, o que não é defeso, é de se considerar não ser essa a praxe na Polícia Militar. A função primeira do motorista durante uma abordagem, de fato, está atrelada à segurança da viatura e da operação, se possível, em razão da distância, e ainda da comunicação de rede através da estação móvel de rádio, principalmente na pesquisa de dados das pessoas e dos veículos envolvidos. E ainda que sem possibilidade para afirmar, com certeza, que o apelante CB Alessandro não tenha realizado a abordagem e a busca minuciosa no suposto ofendido, não será nenhum absurdo admitir que tenha, de fato, permanecido na segurança da viatura, uma vez que essa seria sua função primeira no âmbito da Guarnição e no contexto da grande maioria das intervenções policiais. De outro norte, os termos “parecem” e “talvez” empregados na sentença não se afiguram como próprios, adequados e, muito menos, com suficiência para respaldarem um decreto condenatório. E aqui chamo a atenção para um ponto que considero crucial e que vou repetir, por ser necessário: Qual a razoabilidade para um militar (CB PM Acácio) assumir a responsabilidade por um suposto delito (lesão corporal gravíssima, nos termos da denúncia), com o fim de beneficiar o verdadeiro autor do delito (e que conforme a denúncia seria o CB PM Alessandro)? Isso, segundo o que penso, seria surreal, ilógico, inadmissível e descabido. A não ser que se estivesse tratando do envolvimento no crime de um pai para proteger o seu filho, por exemplo, o que não é o caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A expressão “parecem tentar” empregada na sentença nada mais é que fragmentos de achismo, de especulação, de inferências. “– talvez como forma de tirá-lo do contexto de envolvimento na abordagem [...]” Como assim, talvez? Com toda vênia, um decreto condenatório não comporta termos como tais. Talvez! Quem sabe! Pode ser! Parece! Prova não é isso. Prova é fato. Agiu de tal modo para tirar do contexto, nos termos da prova tal. As testemunhas criaram uma versão inverídica, o que ficou provado do modo que segue, etc. Já me encaminhando para o final, e visando consolidar minha conclusão, não para afirmar a inocência do apelante CB PM Alessandro, mas para realçar as dúvidas que os autos contêm, peço vênia para transcrever breves trechos extraídos do recurso de apelação, que as retratarão, suficientemente, e assegurarão, quero crer, o conforto indispensável à prolação de cada voto nesta colenda Segunda Câmara: [...] Começando por José Geraldo este em depoimento prestado junto ao Ministério Público diz que “iria visitar sua avó quando pegou carona com o taxista Marcos, que o SD Dias interpelou o declarante o intimando a sair de dentro do carro de táxi dando dois disparos de arma de fogo, que o fez deitar no chão pressionando sua cabeça por três vezes contra uma pedra.” Um dia antes (data do fato) na 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu/MG, disse; “que a viatura deu a volta e os seguiu, sendo que efetuaram dois disparos de arma de fogo; que o taxista parou o veículo e os policiais os retiraram do carro a força, tendo os jogado no chão (...), que os policiais militares chutaram a cara do declarante e pisaram em seu rosto enquanto estava caído no chão” Aqui já aponto duas incongruências, ambas relacionadas ao suposto disparo de arma de fogo, especificamente ao momento e a autoria, senão vejamos; 1º na data do fato na delegacia este não atribui a autoria dos disparos a DIAS, os disparos de arma de fogo são realizados com o veículo em movimento. 2º No dia seguinte junto a promotoria, este diz que os disparos são realizados por Dias como meio de intimidá-lo a quando é retirado de dentro do carro. Seguindo, temos no depoimento prestado na delegacia que este foi retirado do carro a força, o que é desmentido depois, sendo jogado ao chão e tendo seu rosto chutado e pisado enquanto estava caído. Nesse momento não há identificação de ninguém. No dia seguinte junto a promotoria disse que DIAS o fez deitar no chão e dessa vez relata que teria sua cabeça pressionada por três vezes contra uma pedra, não é chutado nem pisado. Em sede de IPM, José Geraldo diz que “ao deitar no chão falou para o SD DIAS que estava com seu rosto sobre uma pedra, porém mesmo assim o SD DIAS pisou na cabeça do reclamante vindo a causar a quebra de um dente e um corte no queixo.” Nesse momento uma nova narrativa sobre a dinâmica dos fatos dessa vez o SD Dias não teria pisado três vezes, este teria se deitado com a cabeça na pedra e avisado, porém conforme se expressa este pisou e quebrou seu dente e provocou lesões em seu queixo. Aqui temos dois pontos contraditórios são eles a conduta que gerou o resultado, que primeiro foram chutes e pisões, depois passou a ser 03 (três) vezes pressionado o seu rosto (sem especificar como), sendo o segundo que quebrou o dente e o terceiro que provocou as escoriações e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 por último a versão que foi um pisão na cabeça do reclamante após a advertência que gerou o resultado. Diz o ditado que quem fala a verdade fala uma vez só, José Geraldo apresenta várias narrativas diferentes para o mesmo fato, uma busca pessoal simples ao solo. Em juízo as contradições são piores porque José Geraldo diz que os policiais não ligaram o giroflex (00:45/00:47 – EVENTO 14 – AÚDIOVÍDEO2), diz que quando o táxi parou que atiraram no carro (00:51/00:56 – EVENTO 14 – AÚDIOVÍDEO2), e depois no mesmo depoimento diz que quando começaram a atirar, ligaram o giroflex momento em que o carro parou (02:28/02:45 – EVENTO 14 – AÚDIOVÍDEO2), ora Excelências primeiro os policiais atiraram quando o táxi parou, segundo começaram a atirar, ligaram o giroflex e o táxi parou? Contudo ponto crucial é, ao ser indagado pela promotora se este se deitou ao chão sozinho este diz assim “eu que me deitei ao chão e ele pisou na minha cabeça” (03:15/03:22 – EVENTO 14 – AÚDIOVÍDEO2), ora, mas os policiais “retiraram do carro a força, tendo os jogado no chão”. Qual a versão é a verdadeira? A situação fica mais constrangedora quando passamos para as declarações de Micael, pois este ao ser ouvido junto ao Ministério Público diz que; “estava com seu amigo José Geraldo e ambos foram surpreendidos por nove policiais militares no bairro Engenho da Serra, que estava no táxi do senhor Marcos quando ouviram dois disparos de arma de fogo contra o carro do taxista, porém, os tiros não acertaram o carro de táxi, que o taxista parou o carro e o soldado Dias interpelou o amigo do declarante, o senhor Geraldo para sair de dentro do carro, que o SD Dais fez José Geraldo deitar no chão pressionado sua cabeça por três vezes contra uma pedra, que devido as agressões José Geraldo quebrou três dentes, ficou com escoriações no queixo e com o olho direito roxo, bem como efetuou vários chutes no rosto de José Geraldo enquanto estava no chão” Esse depoimento foi prestado dois dias depois ao fato junto a promotoria, e no mesmo dia em que José Geraldo também prestou depoimento na promotoria, o que causa maior constrangimento já que; 1º Micael relata que é abordado por 09 (nove) policiais e a guarnição composto pelo apelante, era uma guarnição de 04 (quatro) policias; 2º diverge do depoimento de José Geraldo no mesmo dia dizendo que “ouviram dois disparos de arma de fogo contra o carro do taxista, porém, os tiros não acertaram o carro de táxi, que o taxista parou o carro” enquanto José disse que o “SD Dias interpelou o declarante o intimando a sair de dentro do carro de táxi dando dois disparos de arma de fogo”; 3º diverge do depoimento do José Geraldo apontando uma conduta inexistente quando diz que o apelante “efetuou vários chutes no rosto de José Geraldo enquanto estava no chão”, sendo que naquela oportunidade José Geraldo havia mudado sua versão dizendo que o apelante “o fez deitar no chão pressionando sua cabeça por três vezes contra uma pedra.” É curioso a riqueza de detalhes apresentada porque em sede de IPM, Micael diz que “no momento da abordagem o declarante se encontrava atrás do carro enquanto o seu colega se encontrava na frente, PORTANTO NÃO TEVE COMO VER (ausência de autoria) se seu colega teve o rosto chutado” Peço Vênia a Vossas Excelências, para apontar de forma respeitosa que essa é a prova dos autos que a Douta Magistrada a quo disse que é clara no sentido de apontar que o apelante quem efetuou a abordagem do ofendido e não o réu confesso ACÁCIO KENNEDY RHODES. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Falo isso porque Micael é tão confuso quanto José Geraldo ao apresentar as versões dizendo inclusive na oportunidade em que é ouvida na promotoria que em sua abordagem “foi agredido por outro policial que não sabe declinar o nome com dois pisões em suas costas e VÁRIOS CHUTES em sua bolsa escrotal” enquanto que em sede de IPM diz que ao deitar ao chão recebeu um “chute em um dos lados do corpo, depois foi levantando para a busca pessoal, passaram a lhe dar a busca de maneira violenta e brusca com vários socos no saco”. Ora qual a versão é verdadeira ele recebeu pisões ou um chute nas costas? E no saco ele recebeu vários chutes ou vários socos? Um chute é muito diferente de um soco obviamente, porque um se utiliza a mão e o outro o pé. Em juízo é pior, lido o depoimento prestado no IPM, retifica a frase referente ao soco no saco, para soco na costela (25:40/26:16 – EVENTO 14 – AÚDIOVÍDEO2), diz ainda que “não mandou ordem de parada nada, só o farol e correndo atrás ai quando chegou na estrada de chão ligou o giroflex e houve os disparos e ai que houve da gente parar”, (26:53/27:09 – EVENTO 14 – AÚDIOVÍDEO2), diferente do que diz José Geraldo junto ao Ministério público que o “SD Dias interpelou o declarante o intimando a sair de dentro do carro de táxi dando dois disparos de arma de fogo” e diferente da sua própria versão junto a promotoria que não relata em nenhum momento que os policiais ligaram o giroflex e totalmente diferente da versão apresentada pelo taxista que perguntado se primeiro ouviu os estrondos e depois foi ligado o giroflex disse “eles retornaram e em seguida ligaram. PERGUNTADO se demorou muito para parar depois que os policiais ligaram o giroflex? RESPONDEU um pouco. PERGUNTADO por que demorou? RESPONDEU eu empreendi fuga. PERGUNTADO por quê? RESPONDEU primeiro porque eu fiquei assustado, os caras também, não sei por que, mas eles falaram acelera, acelera, e eu só acelerei.” (54:28/55:21) – EVENTO14_VÍDEO02 Versão essa que é compatível com a versão apresentada por Marcos em IPM que disse que “passou por uma viatura policial que fez o retorno e iniciou acompanhamento do veículo que conduzia. Perguntado a testemunha, declarou que quando a viatura estava à sua retaguarda ligou o giroflex, no entanto não imaginava que o sinal luminoso seria para parar o veículo tendo seguido em frente”. Marcos além de contar uma versão totalmente diferente da apresentada pelos dois outros abordados, este ainda justificou sua fuga, dizendo que não compreendeu o sinal luminoso como uma ordem de parada (irônico já que este em todo seu depoimento em juízo diz ser da verdade). Destarte, o ponto nevrálgico aqui é que assim como Micael, Marcos diz que “devido a posição que se encontrava não visualizou as buscas que eram dadas nos outros ocupantes” e declarou “que não foi possível identificar qual dos militares que estava abordando o reclamante José Geraldo e o reclamante Micael, pois o local estava escuro e não atentou para ver a identificação nominal dos policiais.” Em juízo, Marcos diz, “olha para ser sincero para o senhor, eu estava virado para um lado e ele para o outro eu vi a poça de sangue e ele reclamar que os dentes dele estavam bambos, somente isso eu não vi”. (51:32/51:44 - EVENTO 14 – ÁUDIO_VÍDEO2). A acrescentar a essa transcrição, somente a afirmação das testemunhas de acusação – Micael Justino Brustulon, sobre a fratura de três dentes do suposto ofendido, e Marcos Antônio Alves de Souza, sobre a reclamação de José Geraldo, quanto a que seus dentes estavam bambos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 A ficha de atendimento médico preenchida no Pronto Atendimento da cidade de Manhuaçu no dia dos fatos – (Evento 01, Peças IPM 3, fls. 23) e o Laudo n. 692/2014, do exame de corpo delito indireto, realizado em 30 de junho de 2014 – pela Policia Civil do Estado de Minas Gerais ((Evento 2, OUT10, página 65) – revelam, sem qualquer pretensão de minimizar efeitos, fratura somente no dente incisivo superior direito de José Geraldo. Tal lesão, por certo, não implicou afastamento do suposto ofendido de suas atividades por tempo superior a 30 (trinta) dias e nem lhe retirou a capacidade mastigatória em definitivo, nos termos que, também, constaram da respeitável sentença. Sabe-se que a prova no processo, sobretudo no processo penal, precisa ser produzida ou confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser inferida, imaginada, presumida ou deduzida. A prova precisa ser firme, hígida, consistente, inquestionável e resistente a quaisquer críticas. Ao contrário do entendimento manifestado pela MMa. juíza sentenciante, não vi nos autos qualquer prova com capacidade para se afirmar sobre a conduta criminosa atribuída ao apelante CB PM Alessandro Dias Pereira, ainda mais da forma como lhe foi imputada. Ante o exposto, ultrapassada a preliminar arguida pela douta defesa, de nulidade do ato de reconhecimento do apelante, no mérito, dou provimento ao apelo do militar, para reformar, parcialmente, a sentença, absolvendo, por conseguinte, o apelante CB PM Alessandro Dias Pereira do delito que lhe fora imputado, fazendo-o com os fundamentos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, uma vez que o Ministério Público, segundo o meu entendimento, não logrou demonstrar, nos autos, qualquer prova apta a sustentar o édito condenatório. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Eméritos julgadores, No que concerne à preliminar, ouso discordar do posicionamento adotado pelo eminente desembargador relator, por entender ser totalmente descabida a nulidade invocada pelo apelante. Primeiro, verifica-se dos autos que não houve reconhecimento de pessoa em fase de inquérito ou no curso da instrução da ação penal. Segundo, o apelante inova a sua defesa quando reclama a ausência do reconhecimento pessoal, isto porque a tese dessa suposta nulidade ou mesmo um requerimento expresso do reconhecimento pessoal não foi levado ao conhecimento do juízo criminal “a quo”. A tese da Defesa constitui uma inovação recursal e indevida supressão de instância. Por esses dois motivos, entendo que não se trata da aplicação do precedente invocado pelo apelante (HC 598.886/SC), porque os casos – o em julgamento e o paradigma – são distintos e não há ajustamento de circunstâncias e fundamentos. Trago à colação a ementa do precedente invocado. Vejamos: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). No precedente citado (HC 598.886/SC), houve o reconhecimento de pessoa em fase de inquérito, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e a citada prova, ainda que irregular, constituiu um fundamento da sentença condenatória. In casu, não houve reconhecimento de pessoa em fase de inquérito ou um requerimento de produção de tal prova no curso da instrução e, ainda, sequer um suposto reconhecimento de pessoa constituiu fundamento da sentença penal condenatória. Para a nobre magistrada “a quo”, não houve dúvida quanto à autoria do crime de lesão corporal imputado ao apelante, motivo pelo qual não poderia, de ofício, determinar a realização de reconhecimento de pessoa. Repita-se: o reconhecimento de pessoa não foi mencionado nos autos. Por esses motivos, coaduno com o fundamento destacado pela eminente procuradora de justiça em seu parecer, a saber: Pois bem, primeiramente, quanto à preliminar de nulidade do feito pela ausência de reconhecimento pessoal (evento 108 - fls. 03/06), além do reconhecimento não constituir procedimento obrigatório, mas apenas uma recomendação para o caso de necessidade de identificação de algum dos envolvidos no delito, a sua realização só foi reclamada pela defesa por ocasião das razões de apelação, não tendo sido sequer mencionada durante a fase de instrução criminal, momento da produção de provas, o que significa que não ficou demonstrado qual teria sido o prejuízo suportado pelo apelante pela sua não submissão ao reconhecimento pessoal. Qual seria o prejuízo da não realização de uma prova que a defesa do apelante não reclamou a sua realização em momento oportuno? Passo pela preliminar arguida, por considerá-la dissociada dos autos e incabível na fase processual em que foi suscitada, por ser uma inovação recursal. No mérito, acompanho, integralmente, o voto do desembargador relator. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador Jadir Silva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de fevereiro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Desembargador James Ferreira Santos Relator